Tribunal: STF
Processo: RE 1385095
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A decisão transitada em julgado determinou que, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462). Agravo interno desprovido”. (eDOC 8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 102, § 2º, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 17/STF. (eDOC 12)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, que “é equivocada a invocação do Tema 733 da repercussão geral dessa Corte para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS”. 



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para um possível juízo de retratação com relação ao tema 1.170 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 43)



    A retratação foi negada pelo Conselho Especial do TJDFT em decisão assim ementada:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Após o julgamento do tema repetitivo, retornou o processo ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 



    2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 



    3. No entanto, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após o trânsito em julgado dos embargos à execução e de ter o exequente concordado com os cálculos. 



    4. Descabe a expedição de requisitório complementar se preclusa a fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva. 



    5. Em rejulgamento, mantido o Acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração. Maioria”. (eDOC 46 – ID: b39fd40e)  



    Após, os autos retornaram a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a discussão acerca da correção monetária da condenação estaria preclusa, em virtude da concordância da parte com os cálculos, de modo que seria indevida a expedição de requisitório complementar. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “(...)



    Ocorre que não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória. 



    Cuida-se, no caso, de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido pelo Embargante contra o Distrito Federal, referente ao título formado no julgamento do Mandado de Segurança nº 2009.00.2.01320-7. 



    Foi dado provimento aos Embargos à Execução opostos pelo Distrito Federal, em razão da expressa concordância do Exequente (Id. 10307083), com trânsito em julgado e, posteriormente, nova concordância com os cálculos apresentados (Id. 10307101). 



    Portanto, descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, se está preclusa a própria fase executória.



    Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do Exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva que deve reger as relações sociais e processuais.



    (...)” (eDOC 46 – ID: b39fd40e, p. 45-46)  



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1377374 AgR-segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1385225 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. Requisitórios expedidos nos termos da Lei 11.960/09, por expressa opção dos exequentes. Preclusão. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.321.577-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.12.2021)  



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2024 - grifo nosso)  



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.508.967, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.2.2025; RE 1.375.145, Rel. Min. André Mendonça, DJe 12.2.2025; RE 1.424.356, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7.2.2025; RE 1.381.294, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 23.1.2025; RE 1.382.408, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7.1.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente